Tribunal: TJSP
Processo: 1500955-26.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Alegada ilegalidade na abordagem dos réus por ausência de fundada suspeita – Não acolhida – Conduta do acusado, que mudou a direção a fim de furtar-se da abordagem, além do nervosismo apresentado demonstraram, de forma suficiente, a presença da fundada suspeita dos agentes públicos.
Autoria bem provada ante a confissão operada em Juízo.
Afastamento dos maus antecedentes

Ementa:
Tráfico de drogas – Alegada ilegalidade na abordagem dos réus por ausência de fundada suspeita – Não acolhida – Conduta do acusado, que mudou a direção a fim de furtar-se da abordagem, além do nervosismo apresentado demonstraram, de forma suficiente, a presença da fundada suspeita dos agentes públicos.
Autoria bem provada ante a confissão operada em Juízo.
Afastamento dos maus antecedentes – Condenação indicada na sentença configura a agravante atinente à reincidência, que tem seu lugar de incidência na segunda etapa do cálculo dosimétrico.
Parcial compensação da dupla reincidência específica com a confissão, com o agravamento na fração de apenas 1/6 (um sexto).
Recurso parcialmente provido.